Tribunal: TJPA
Processo: 0059086-46.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059086-46.2016.8.14.0301
APELANTE: ROSELENE CAMPOS DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA A NÃO ANÁLISE DE FUNDAMENTO SUSCITADO NO RECURSO INTERPOSTO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA PELO ACÓRDÃO GUERREADO. REANÁLISE DA MATÉRIA QUESTIONADA. DESCABIMENTO NA SEARA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. No caso vertente, a omissão apontada pela embargante relativa a não análise de violação ao artigo 186, § 1º, da Lei nº 8.112/90, posto que a alienação mental nele prevista constitui sintoma presente em diversas patologias psiquiátricas, refere-se ao mérito da causa, tendo o aresto impugnado deliberado sobre a questão, restando assentado que o rol de doenças previstas no dispositivo é taxativo, não admitindo interpretação extensiva.

3. No caso, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. De fato, a omissão apontada quanto à ausência de manifestação do artigo apontado como violado reflete, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, de modo que não se pode admitir os aclaratórios para adequar a decisão ao entendimento que mais convir à parte embargante.

4. No que tange ao prequestionamento invocado pela embargante, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Assim, vale dizer que, de acordo com a regra processual, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

co
nhecer o recurso de embargos de eeclaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 (cinco) aos 13 (treze) dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROSELENE CAMPOS DE ALMEIDA contra o Acórdão cadastrado no id. 3130363, págs. 01/05, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA, proc. nº 0059086-46.2016.8.14.0301, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. PATOLOGIAS NÃO ELENCADAS NO ARTIGO 186, I, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ALCANCE DA NORMA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PROVENTOS PROPORCIONAIS AO PERÍODO TRABALHADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE APOSENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões constantes no id.
3216880, págs. 01/08, após breve explanação dos fatos e do cabimento do recurso, sustenta a embargante a existência de omissão e obscuridade no aresto impugnado. Aduz que, apesar de ter sido prequestionado o artigo 186, § 1º, da Lei nº 8.112/90, o julgado entendeu que as doenças nele previstas são taxativas a fim de ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez.

Assevera que há vicio quanto ao não enfrentamento da controvérsia meritória, qual seja, o fundamento relativo de que as doenças de transtorno de adaptação (CID F43.2) e transtorno depressivo recorrente (CID F. 33.1), são caracterizadas como psiquiátricas.

Prossegue afirmando que não consta no Cadastro Internacional de Doenças (CID) a alienação mental como patologia catalogada e que essa denominação é presente em diversas enfermidades psiquiátricas.

Frisa que o legislador, quando incluiu a alienação mental no rol das patologias descritas no artigo 186, § 1º, da Lei nº 8.112/90, utilizou denominação de sintoma como doença, configurando claro equívoco legislativo.

Aduz que não é matéria simples a compreensão da intenção do legislador quando incluiu alienação mental como patologia grave, uma vez que se trata de um sintoma presente em diversas enfermidades psiquiátricas. Assim, entende a embargante ser a doença por ela apresentada grave ou incurável, na forma do artigo 186, § 1º, da Lei nº 8.112/90.

Postulou o prequestionamento do artigo 186, § 1º, da Lei nº 8.112/90.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas ao aclaramento dos vícios apontados.

Conforme certificado no id. 3333367, pág. 01, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Feita essa consideração, os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausente o vício apontado.

Destaque-se que os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é a situação em que a decisão contenha alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo julgador, porém não foi. Em suma, é o “decisum” que tenha deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos ou aos fundamentos da pretensão da defesa.

No caso vertente, a omissão apontada pela embargante relativa a não análise de violação ao artigo 186, § 1º, da Lei nº 8.112/90, posto que a alienação mental nele prevista constituiria sintoma presente em diversas patologias psiquiátricas, refere-se ao mérito da causa, tendo o aresto impugnado deliberado sobre a questão.

Com efeito, restou assentado que o rol de doenças previstas no dispositivo é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. Cito trechos do aresto impugnado:

“Desse modo, para que a aposentadoria em favor de servidor público seja paga com proventos integrais, revela-se necessário que a enfermidade se encontre prevista no artigo 186, I, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90, aplicável por analogia aos servidores estaduais, ante a omissão legislativa do regime próprio. Eis a redação da norma:

Art. 186. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

(...)

§ 1º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

Assim, restou reservada ao domínio normativo da legislação ordinária a definição das moléstias profissionais e doenças que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, de modo que a norma constitucional não comporta juízo de interpretação extensiva, que possa comprometer a reserva legal.

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 656.860, julgado sob a ótica da Repercussão Geral, assentou o entendimento de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais não admite interpretação extensiva, sob pena de infringência da reserva legal de que o rol taxativo em legislação ordinária que prevê moléstias consideradas graves para fins.

(...)

Em sendo assim, a aposentadoria por invalidez com proventos integrais só pode ser concedida nas situações expressamente previstas em lei, sem margem de discricionariedade para o agente público deferi-la em outras situações.

No caso vertente, extrai-se do ato de aposentação da apelante materializado na Portaria AP nº 230, de 20/01/2015 (id. 2134828, pág. 27), que foi ela transferida para inatividade por invalidez permanente em decorrência de enfermidade incapacitante para o cargo de Delegada de Polícia, sendo-lhe concedido proventos proporcionais pelo período trabalhado, o que lhe ensejou drástica minoração de rendimentos.

Consta no Laudo Médico Pericial nº 92218A/1, no id. 2134828, pág. 44, que o a apelante foi diagnosticada como portadora de “transtornos de adaptação” e “transtorno depressivo recorrente”, sendo estas as causas que a incapacitaram para a continuidade do trabalho.

É de se ressaltar que ambas as patologias não são enquadradas como enfermidade grave para fins de concessão de proventos integrais nos moldes do artigo 186, § 1º, I, da Lei Federal nº 8.112/90.”

Observa-se, portanto, que o vício de omissão defendido pela embargante foi devidamente apreciado a quando do julgamento. Sobressai que a insurgência dela reside no mérito da causa, dado que o aresto impugnado adotou fundamento contrário ao seu entendimento, situação essa que não justifica o acolhimento dos aclaratórios.

No que tange ao prequestionamento invocado pela embargante, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Assim, vale dizer que, de acordo com a regra processual, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

Por outro lado, conforme o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para fins de admissão do prequestionamento ficto, mostra-se necessária a demonstração da violação do artigo 1.022 do CPC, conforme o precedente a seguir:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. (...)

(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRATURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017 - grifou-se)

No caso, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. De fato, a omissão apontada quanto à ausência de manifestação do artigo apontado como violado reflete, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, de modo que não se pode admitir os embargos de declaração para adequar a decisão ao entendimento que mais convir à parte embargante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargo de declaração interposto pela autora.

É como o voto.

Belém, PA, 13 de outubro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/10/2020